Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO FORMULADA POR PESSOA NÃO MAIS INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. IMÓVEL DITO OCULTADO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA DE QUE SE RETIROU A AUTORA. SÓCIA RETIRANTE QUE DÁ QUITAÇÃO PLENA E TOTAL À SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AOS SÓCIOS REMANESCENTES. OCULTAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, CAUSA LESÃO DIRETA E IMEDIATA À SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NÃO À AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO DE TERCEIROS. SENTENÇA TERMINATIVA EXARADA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIADE RECONHECIDA DE A AUTORA TITULARIZAR DIREITO DE REPARAÇÃO POR ALEGADO DANO AO PATRIMÔNIO SOCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da demanda é aferida com base nas alegações de fato aduzidas na peça vestibular. Basta, assim, a consideração dos argumentos aduzidos na inicial, uma vez que não compete ao magistrado na fase postulatória examinar em profundidade temas suscitados pela parte em preliminar como relativos às condições da ação, sejam atinentes ao interesse processual e/ou à legitimidade, ativa ou passiva.
2. Aduzindo a autora/apelante narrativa em que noticia ter se retirado da sociedade empresária firmando declaração de plena e integral quitação em favor da empresa e dos sócios remanescentes, manifesto que não ostenta posição jurídica que a legitime a questionar a ocultação de imóvel do patrimônio social, ainda que a alegada simulação de negócio jurídico tenha ocorrido ao tempo de sua retirada, uma vez que prejuízo direito e imediato haveria para a sociedade, pois, segundo afirma, teriam sido empregados recursos financeiros da empresa para aquisição do bem imóvel dito ocultado.
3. Caso concreto em que a autora, pessoa que não mais integra a sociedade, manifestamente não ostenta posição jurídica que a autorize a postular indenização por prejuízo ao patrimônio social, especialmente porque é vedado à parte pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Não se enquadrando a hipótese concreta na regra de exceção, carece de legitimidade ativa a demandante para invocar proteção a direito de pessoa jurídica a que não integra como sócia nem administra.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.